Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701927-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 23292467) torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (ID 22827372). Intime-se a agravante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator